Tribunal: TJSP
Processo: 2199237-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal - Alega constrangimento ilegal, vez que requereu progressão ao regime aberto, todavia, ainda não existe decisão a respeito – PERDA DO OBJETO – Paciente beneficiado com a progressão ao regime aberto durante o trâmite do writ.
Ordem Prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199237-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
LUIZ CARLOS CLEMENTE e Paciente EDER PEREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199237-83.2020.8.26.0000 - Voto no 37.672
2
Habeas Corpus no 2199237-83.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente
Prudente
Impetrante: Dr. Luiz Carlos Clemente
Paciente: Eder Pereira de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.672
HABEAS
CORPUS

Execução
Penal
-
Alega
constrangimento ilegal, vez que requereu progressão ao
regime aberto, todavia, ainda não existe decisão a respeito
PERDA DO OBJETO
Paciente beneficiado com a
progressão ao regime aberto durante o trâmite do writ.
Ordem Prejudicada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Eder Pereira
de Oliveira, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ da
Comarca de Presidente Prudente como autoridade coatora, nos autos da
execução digital n.o 0000178-23.2019.8.26.0344.
Aduz o impetrante que o paciente cumpria pena de 08 (oito)
meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, quando alcançou
o lapso para progressão ao regime aberto em data de 16 de março de 2020 e
pleiteou a benesse em 17 de março de 2020. Diante da inércia da autoridade
coatora impetrou habeas corpus que teve deferida a ordem para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199237-83.2020.8.26.0000 - Voto no 37.672
3
aguardasse em prisão domiciliar a apreciação do pedido.
Assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente
do excesso de prazo na apreciação do pleito de progressão ao regime aberto,
uma vez que, após parecer favorável do Parquet em 1o de junho de 2020,
ainda não houve decisão sobre o requerido, permanecendo cumprindo pena
em regime mais gravoso, situação que o impede de laborar havendo previsão
de cumprimento integral da pena em 08 de outubro de 2020.
Requer a concessão da ordem, para que seja convertida a prisão
domiciliar em prisão albergue domiciliar, com direito ao trabalho (fls. 1/4).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 15/16).
Prestadas informações da digna autoridade, dita coatora (fls. 19),
pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de se julgar
prejudicada a impetração, pela perda do seu objeto (fls. 22/24).
Este, em síntese, é o relatório.
Conforme se depreende das informações prestadas pela digna
autoridade judiciária, por decisão proferida em 25 de agosto de 2020, o
paciente foi promovido ao regime aberto (fls. 19).
Em que pese o respeito aos argumentos do defensor impetrante
cremos que restou prejudicada a impetração.
O MM. Juízo de Primeira Instância informou que por r. decisão
prolatada em 25 de agosto de 2020, o paciente foi beneficiado com a
progressão ao regime aberto, situação que torna desnecessário o
aprofundamento e discussão acerca do requerido na impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199237-83.2020.8.26.0000 - Voto no 37.672
4
Destarte, aquilo que fazia objeto da impetração já o alcançou o
paciente; está prejudicado, portanto, seu pedido, nos termos do art. 659 do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
"Verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é,
agora, carecedor da ação" (Código de Processo Penal Interpretado, 7a. ed.,
p. 1.476).
No mesmo sentido têm se pronunciado nossos Tribunais,
conforme o venerando aresto abaixo reproduzido por sua ementa:
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o impetrante
obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Posto isto, sem maiores considerações, julgo prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR